Tribunal: TJSP
Processo: 1025846-03.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Indenização por dano material - Pedido de reparação por danos materiais decorrente de avarias em tubulações de gás durante a execução de quatro obras distintas. Primeira ré encontra-se em recuperação judicial - os créditos relativos aos atos ilícitos praticados antes do deferimento da Recuperação devem ser habilitados naqueles autos. A responsabilidade civil das empresas que constituem o

Ementa:
Indenização por dano material - Pedido de reparação por danos materiais decorrente de avarias em tubulações de gás durante a execução de quatro obras distintas. Primeira ré encontra-se em recuperação judicial - os créditos relativos aos atos ilícitos praticados antes do deferimento da Recuperação devem ser habilitados naqueles autos. A responsabilidade civil das empresas que constituem o consórcio é solidária, por força do artigo 33,V, da Lei 8.666/93. As rés não comprovaram a culpa da autora pela ocorrência dos danos ocorridos. RECURSO DA RÉ CONSTRUTORA OAS S.A. NÃO PROVIDO E RECURSO DA EMPARSANCO S.A PROVIDO EM PARTE, apenas para determinar a habilitação dos créditos relativos aos danos ocorridos em 28.11.2013, 26.03.2014 e 19.09.2014 nos autos da Recuperação Judicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025846-03.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes CONSTRUTORA OAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EMPARSANCO SA, é apelada COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
COMGÁS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da OAS e deram parcial provimento ao recurso da EMPANCO. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025846-03.2016.8.26.0564 -Voto no 1.117
AC
2
Apelação Cível no 1025846-03.2016.8.26.0564
Apelantes: Construtora Oas S/A - em recuperação judicial e Emparsanco Sa
Apelado: Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 1.117
Indenização por dano material - Pedido de reparação por
danos materiais decorrente de avarias em tubulações de gás
durante a execução de quatro obras distintas. Primeira ré
encontra-se em recuperação judicial - os créditos relativos
aos atos ilícitos praticados antes do deferimento da
Recuperação devem ser habilitados naqueles autos. A
responsabilidade civil das empresas que constituem o
consórcio é solidária, por força do artigo 33,V, da Lei
8.666/93. As rés não comprovaram a culpa da autora pela
ocorrência dos danos ocorridos. RECURSO DA RÉ
CONSTRUTORA
OAS
S.A.
NÃO
PROVIDO
E
RECURSO DA EMPARSANCO S.A PROVIDO EM
PARTE, apenas para determinar a habilitação dos créditos
relativos aos danos ocorridos em 28.11.2013, 26.03.2014 e
19.09.2014 nos autos da Recuperação Judicial.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação para (i) condenar a primeira ré ao pagamento da quantia de
R$10.683,79 a ser corrigida monetariamente pala Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde cada dano, e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$8.011,50 a
ser corrigido pela Tabela Práticado Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde o dano, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
As rés foram condenadas ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios equivalentes a 10% sobre o valor
atualizado de suas respectivas condenações.
A sentença autorizou a execução do valor devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025846-03.2016.8.26.0564 -Voto no 1.117
AC
3
exclusivamente pela primeira ré por meio de oportuna habilitação da dívida nos
autos da recuperação judicial noticiada em sua contestação.
A autora opôs embargos de declaração alegando que a
sentença fora contraditória ao considerar que o crédito da Comgás é concursal e
autorizar que seja habilitado nos autos da recuperação judicial, uma vez que os
créditos habilitáveis seriam apenas os constituídos até a data do pedido da
recuperação.
O Juiz de primeiro grau acolheu os embargos para
considerar que, no caso dos presentes autos, o crédito será constituído com o trânsito
em julgado e, portanto, após o pedido de recuperação judicial. A sentença passou a
trazer a seguinte redação:
"oportunamente, após o trânsito em julgado, manifeste-
se a parte- vencedora nos termos do Artigo 523 do NCPC". (fls. 344)
Apela a primeira ré, EMPARSANCO S.A, alegando
que, apesar da decisão dos embargos de declaração ter caráter infringente, não lhe
foi dada a oportunidade de manifestação acerca de sua oposição, fato que
constituiria cerceamento de defesa e contraditório. Defende a ilegitimidade passiva
da empresa em relação ao ressarcimento de R$8.011,50, uma vez que a obra relativa
a este específico dano estava sendo executada por consórcio. No mérito, alega a
ausência de comprovação de ato ilícito e de nexo de causalidade e a inaplicabilidade
de execução dos valores apurados na presente ação, pois, na verdade estariam
sujeitos a habilitação na recuperação judicial.
Apela a segunda ré, CONSTRUTORA OAS S.A,
preliminarmente, pretendendo a consideração de sua ilegitimidade passiva. Pois a
obra, durante a qual o dano ocorreu, foi realizada por consórcio, caso em que as
empresas que o compõe têm responsabilidade civil apenas perante a contratante, que
no caso seria a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Sustenta que o
consórcio deveria ter constado do polo passivo. Afirma que houve cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025846-03.2016.8.26.0564 -Voto no 1.117
AC
4
defesa, quando o Juiz não deferiu a produção de prova testemunhal. No mérito,
alega que sua responsabilidade não restou configurada, uma vez que não se
demonstrou o nexo causal e não se caracterizou o dolo ou a culpa da empresa.
Os recursos são tempestivos, foram corretamente
preparados e respondidos. Encaminhados à segunda instância, foram recebidos em
seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a alegação de que há
ilegitimidade das partes para figurar no polo passivo da avença, por se tratar de obra
licitada e executada por consórcio.
Nos termos da lei 8.666/93, artigo 33, inciso V, existe
responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto
na fase de licitação quanto na execução do contrato.
Assim, por força do expresso na Lei de Licitações e
Contratos da Administração Pública, está configurada a legitimidade de ambas as
requeridas para figurar no polo passivo da demanda.
A alegação de que ocorreu cerceamento de defesa,
igualmente, não logra êxito.
O artigo 370, parágrafo único, confere ao julgador o
poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente
protelatórias. Por seu turno, o artigo 355 do mesmo código é expresso ao permitir o
julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras
provas.
O magistrado justifica sua decisão com o fato de que
as partes não trouxeram aos autos nenhuma alegação, cuja comprovação pudesse
depender exclusivamente de prova testemunhal. E há razão em sua consideração. A
requerida OAS não apresentou nenhum início de prova sobre a alegação de que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025846-03.2016.8.26.0564 -Voto no 1.117
AC
5
funcionário da requerente que indicara erroneamente o local onde as intervenções
poderiam ocorrer. Não há como se considerar que informação tão importante, dada
em obra do vulto da em tela, tenha sido prestada de maneira totalmente informal,
não existindo nenhum registro, sequer da solicitação.
A segunda apelante pede a nulidade da decisão dos
embargos frente a ausência de intimação para manifestar-se. De fato, não se verifica
nos autos do processo a oportunidade para que a parte falasse sobre o pedido que, ao
ser acolhido, significou alteração da decisão questionada. Porém, como o ponto
também foi devolvido nas razões de apelação da ré, é possível que seja resolvido em
sede recursal, não sendo necessária a pleiteada anulação.
Noticiou ainda a Recuperação Judicial da empresa,
correndo na comarca de São Bernardo do Campo sob o no
1003916-60.2015.8.26.0564. Em razão da situação, solicitou que os créditos
decorrentes da parcela incontroversa da ação, fossem executados nos autos da
Recuperação Judicial. A autora, por sua vez, alega que tais créditos não estariam
sujeitos à referida habilitação, porque o trânsito em julgado da presente demanda
ocorrerá em data posterior ao deferimento da recuperação judicial.
Com razão a apelante.
O crédito decorrente do dever de indenizar surgem na
data do evento danoso e não na decisão judicial. Nesse sentido é o posicionamento
do STJ:
“De fato, o ponto central da controvérsia é comum
aos dois recursos especiais, e consiste em decidir se
créditos decorrentes de condenação transitada em
julgado em momento posterior ao pedido de
recuperação judicial devem ou não ser incluídos no
plano de soerguimento do devedor. [...]
Consoante assentado no voto condutor da maioria
proferido por ocasião do julgamento do já citado
REsp 1.634.046/RS, a constituição de um crédito
pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as
partes e não se encontra condicionada a uma decisão
judicial que simplesmente o declare.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025846-03.2016.8.26.0564 -Voto no 1.117
AC
6
Assim, tratando-se, como na espécie, de vínculo
jurídico decorrente de evento que causou dano à
esfera dos direitos das recorridas, a constituição do
crédito correspondente não se dá com a prolação da
decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas
com a própria ocorrência daquele evento. [...]”.(REsp
1.727.771/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Julgado em 18.05.2018)
E também é esse o entendimento já exarado neste
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Deferimento de penhora online Executadas
que tiveram sua recuperação judicial deferida Crédito
oriundo
de
ilícito
cometido
anteriormente
à
recuperação judicial e, portanto, sujeito aos seus
efeitos Habilitação de crédito que é necessária nos
autos da recuperação judicial Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2102522-47.2018.8.26.0000;
Relator: José Carlos Ferreira Alves;Julgado em
26/03/2019).
Assim,
a
oportuna
execução
dos
valores
de
indenização em face da apelante deve ocorrer junto ao juízo da Recuperação
Judicial.
No mérito, é incontroverso que houve danos a
tubulação de gás nas datas de 21.11.2013, 26.03.2014, 19.09.2014, surgindo a
responsabilidade pelas indenizações por danos materiais respectivas.
Em relação ao dano causado na data de 03.08.2016,
instaurou-se a controvérsia. As requeridas alegam a ausência de culpa pelo
rompimento da tubulação. A segunda apelante afirma que as perfurações ocorreram
em locais determinados por preposto da autora.
Porém, como bem destacou o Juiz de primeiro grau, as
alegações da segunda ré não apresentou sequer início de prova a lhes corroborar.
Bem fundamentada a decisão de origem, que merece
ser mantida nesse aspecto:
"A propósito, tendo em vita a capacidade econômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025846-03.2016.8.26.0564 -Voto no 1.117
AC
7
das partes, não emerge crível que a segunda ré tenha efetuado solicitação oral de
acompanhamento da obra pela autora, muito menos que esta, por meio de preposto,
emitiu parecer oral acerca do projeto executado no local.
No que diz respeito à dimensão dos danos, a
impugnação da segunda ré carece de qualquer elemento que infirme a pretensão
inicial, valendo ressaltar o desinteresse das partes na produção de prova pericial
nesse particular." (fls. 308)
Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar
sua alegação de que os danos na tubulação de gás ocorreram por culpa da própria
autora. Mantida a decisão de origem, que condenou as corrés solidariamente à
indenização pelos danos materiais ocorridos em 03.08.2016, de R$8.011,50.
Destaque-se que, por este último sinistro ter ocorrido
em 2016, posteriormente ao deferimento da Recuperação Judicial, a execução do
montante a ele relativo ocorrerá em liquidação de sentença nesta ação.
Majoram-se os honorário advocatícios para 12% sobre
o valor das respectivas condenações a cargo das rés.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA CONSTRUTORA OAS S.A E DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO DA EMPANCO S.A, apenas para deferir a execução dos créditos
sob sua responsabilidade no juízo da Recuperação Judicial.
Benedito Antonio Okuno
Relator